Tribunal: TJES
Processo: 0017451-11.2020.8.08.0011
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão julgador: THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Falsa identidade; Posse de Drogas para Consumo Pessoal
Data de julgamento: 2025-10-02

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0017451-11.2020.8.08.0011
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: LUCAS VIANA DE FREITAS PEQUINA
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
APELAÇÃO CRIMINAL Nº 0017451-11.2020.8.08.0011

APELANTE:
LUCAS VIANA DE FREITAS PEQUINA.

RELATOR:
DR. JUIZ DE DIREITO THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL. POSSE DE DROGAS PARA CONSUMO PESSOAL (ART. 28 DA LEI 11.343/06) E FALSA IDENTIDADE (ART. 307 DO CP). PRELIMINAR DE PRESCRIÇÃO ARGUIDA EM CONTRARRAZÕES PELO MINISTÉRIO PÚBLICO. ACOLHIMENTO. TRANSCURSO DE LAPSO TEMPORAL SUPERIOR A DOIS ANOS ENTRE A PUBLICAÇÃO DA SENTENÇA CONDENATÓRIA E O PRESENTE JULGAMENTO. OCORRÊNCIA DA PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA ESTATAL NA MODALIDADE SUPERVENIENTE. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE DO AGENTE QUANTO AO CRIME PREVISTO NA LEI DE DROGAS. MÉRITO. CRIME DE FALSA IDENTIDADE. PLEITO DE ABRANDAMENTO DO REGIME PRISIONAL PARA O ABERTO. IMPOSSIBILIDADE. APELANTE REINCIDENTE E PORTADOR DE MAUS ANTECEDENTES. FIXAÇÃO DO REGIME SEMIABERTO EM CONSONÂNCIA COM O ART. 33 DO CÓDIGO PENAL E A SÚMULA 269 DO STJ. SENTENÇA MANTIDA NESTE PONTO. APELAÇÃO CONHECIDA E NÃO PROVIDA.

PROJETO DE VOTO

(Minuta elaborada em conformidade com a Resolução TJES nº 12/2020)

RELATÓRIO

O Ministério Público ofereceu denúncia em desfavor de
LUCAS VIANA DE FREITAS PEQUINA
, imputando-lhe a conduta tipificada no art. 307 do Código Penal, pela prática de fornecer nome falso para policiais militares durante abordagem, além do disposto.

A sentença proferida pelo juízo singular dispôs que:

Assim, fica o Réu Lucas Viana de Freitas Pequina, já qualificado, condenado à pena de 03 (três) meses de detenção, a ser cumprida no regime inicial semiaberto, pelo cometimento do delito tipificado no artigo 307, do Código Penal, bem como condeno o réu a prestação de 03 (três meses) de serviços à comunidade, em entidade a ser definida por ocasião da audiência admonitória, pelo delito tipificado no artigo 28, da Lei 11.343 de 2006.

Irresignado com a sentença proferida, o Réu interpôs recurso de apelação, pedindo pela alteração do regime inicial de cumprimento de pena, para que seja definido o regime aberto.

É o relatório.

VOTO

Conheço do recurso interposto, eis que estão preenchidos os requisitos de admissibilidade.

Preliminarmente, em contrarrazões aduziu o Ministério Público:

Em análise preliminar, verifica-se a ocorrência do fenômeno da prescrição em relação ao crime previsto no artigo 28 da Lei 11.343/06. Isso porque, de acordo com o artigo 30, da Lei 11.343/06, o prazo prescricional a ele referente é de 02 anos. Vale registrar que não se pode considerar a data da publicação da sentença, em 03 de fevereiro de 2022, como marco interruptivo da prescrição, pois a decisão dos embargos declaratórios alterou a pena do condenado, devendo a publicação dela, em 16 de dezembro de 2022 (ainda que não tenha alterado a pena referente ao crime do artigo 28 da Lei 11.343/06), ser o marco considerado. Mesmo assim, tendo em vista que, do dia 16 de dezembro de 2022 até esta data, mas de dois anos se passaram sem a ocorrência de novo marco interruptivo, ou de alguma causa suspensiva ou impeditiva da prescrição, deve ser declarada a extinção da punibilidade do Estado, em relação ao delito do artigo 28 da Lei 11.343/06, nos termos do artigo 107, inciso IV, do Código Penal.

Com razão, acolho a preliminar declarando-se a EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE do Estado em relação ao delito do artigo 28 da Lei 11.343/06, nos termos do artigo 107, inciso IV, do Código Penal.

Adentro ao mérito.

Por outro lado, em relação
a prática da conduta prevista no artigo 307, caput, do Código Penal, e
ntendo que restou incontroverso que o autor atribuiu a si falsa identidade, por isso a sentença não merece modificação. Neste sentido:

PROPOSTA DE AFETAÇÃO. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. DIREITO PENAL. DELITO DE FALSA IDENTIDADE. ART. 307 DO CÓDIGO PENAL - CP. AGENTE QUE FORNECE, CONSCIENTE E VOLUNTARIAMENTE, DADOS INEXATOS SOBRE SUA IDENTIDADE. NATUREZA DO CRIME. MOMENTO DA CONSUMAÇÃO. RECURSO ESPECIAL AFETADO PARA JULGAMENTO PELA TERCEIRA SEÇÃO SOB O RITO DOS REPETITIVOS. NÃO SUSPENSÃO.

1. Delimitação da controvérsia: "se o delito de falsa identidade é crime formal, que se consu ma quando o agente fornece, consciente e voluntariamente, dados inexatos sobre sua real identidade e, portanto, independe da ocorrência de resultado naturalístico".

2. Não se aplica à hipótese o disposto na parte final do § 1º do art. 1036 do Código de Processo Civil - CPC (suspensão do trâmite dos processos pendentes), considerando que há jurisprudência consolidada nesta Corte a respeito do tema, sendo que eventual dilação temporal no julgamento poderá acarretar gravame aos jurisdicionados.

3. Afetação do recurso especial ao rito previsto nos arts. 1.036 ao 1.041, todos do CPC, e 256 ao 256-X, todos do Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça - RISTJ, para que seja julgado pela Terceira Seção.

(ProAfR no REsp n. 2.083.968/MG, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Terceira Seção, julgado em 23/4/2024, DJe de 10/5/2024.)

Quanto ao regime inicial de cumprimento de pena, o entendimento está de acordo com a Súmula 269 do STJ: “
É admissível a adoção do regime prisional semiaberto aos reincidentes condenados a pena igual ou inferior a quatro anos se favoráveis as circunstâncias judiciais”.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos, na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais.

DISPOSITIVO

Em face do exposto,
acolho a preliminar arguida pelo Ministério Público
para
DECLARAR EXTINTA A PUNIBILIDADE
do apelante LUCAS VIANA DE FREITAS PEQUINA, no que tange ao crime previsto no artigo 28 da Lei nº 11.343/06, em razão da ocorrência da prescrição da pretensão punitiva, com fulcro nos artigos 107, IV, do Código Penal, e 30 da Lei nº 11.343/06
.

Quanto ao crime do art. 307 do Código Penal,
NEGO PROVIMENTO
ao apelo, mantendo integralmente o regime inicial semiaberto fixado na r. sentença.

JUIZ LEIGO

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS – RELATOR – Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020, HOMOLOGO a minuta de decisão elaborada pelo Ilmo. Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS

Relator

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)